Tribunal: TJDFT
Processo: 0748749-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748749-40.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNO CUNHA BLANCO AGRAVADO: RODRIGO MASCARENHAS PORTO DIAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO A decisão Id. 21424467 antecipou os efeitos da tutela recursal pretendida pelo Agravante e determinou a imediata desocupação do imóvel localizado na CRNW 510, Bloco B, Lotes 02, 03 e 04, Apartamento n. 244, Setor Noroeste, Brasília/DF, CEP 70.688-170. Ao tentar intimar o Agravado do teor da decisão retro, a Oficial de Justiça certificou a impossibilidade de cumprir o mandado, tendo em vista que ninguém atendeu o interfone, acrescentando que o porteiro não soube informar horário que fosse possível encontrar alguém no imóvel (Id. 21455750). Por meio da petição Id. 21458783, o Agravante compareceu aos autos para informar a suspeita de que o Agravado estava no imóvel no momento em que a Oficial de Justiça tentou realizar a intimação e não atendeu ao interfone com o objetivo de obstaculizar o cumprimento da decisão. Ante o exposto, a fim de assegurar a eficácia da decisão Id. 21424467, determino a expedição de mandado de reintegração de posse em favor do ora Agravante, a ser cumprido por Oficial de Justiça, podendo ser requisitada força policial em caso de resistência à ordem judicial. Cumpra-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora